Tribunal: TJES
Processo: 5036896-71.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036896-71.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: LUIZ CARLOS MAIA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PELO BANCO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cancelamento de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de suposto empréstimo consignado não contratado pela parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do empréstimo consignado, especificamente se houve vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, diante das provas de contratação digital (selfie e geolocalização) apresentadas pelo banco.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação quando alegada a inexistência de vínculo.

4. No caso concreto, o banco logrou êxito em comprovar a anuência do consumidor mediante a apresentação de instrumento contratual digital acompanhado de biometria facial (selfie), cuja imagem foi reconhecida pelo autor em audiência.

5. A prova de geolocalização vinculada à assinatura digital coincide com o endereço residencial do autor informado na petição inicial, o que reforça a higidez do negócio jurídico.

6. Inexistindo prova de vício de vontade ou defeito na prestação do serviço, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de contratação de empréstimo por meio digital, instruída com biometria facial (selfie) e dados de geolocalização coincidentes com o domicílio do consumidor, afasta a tese de inexistência de vínculo contratual. 2. Demonstrada a regularidade da avença, inexiste dever de indenizar ou de restituir valores.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada pelo Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5036896-71.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: LUIZ CARLOS MAIA.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PELO BANCO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cancelamento de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de suposto empréstimo consignado não contratado pela parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do empréstimo consignado, especificamente se houve vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, diante das provas de contratação digital (selfie e geolocalização) apresentadas pelo banco.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação quando alegada a inexistência de vínculo.

4. No caso concreto, o banco logrou êxito em comprovar a anuência do consumidor mediante a apresentação de instrumento contratual digital acompanhado de biometria facial (selfie), cuja imagem foi reconhecida pelo autor em audiência.

5. A prova de geolocalização vinculada à assinatura digital coincide com o endereço residencial do autor informado na petição inicial, o que reforça a higidez do negócio jurídico.

6. Inexistindo prova de vício de vontade ou defeito na prestação do serviço, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de contratação de empréstimo por meio digital, instruída com biometria facial (selfie) e dados de geolocalização coincidentes com o domicílio do consumidor, afasta a tese de inexistência de vínculo contratual. 2. Demonstrada a regularidade da avença, inexiste dever de indenizar ou de restituir valores.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
ajuizada por
LUIZ CARLOS MAIA
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
na qual o autor aduz, brevemente, que percebeu em seu benefício previdenciário descontos mensais referentes a um empréstimo consignado de n° 90136551451, sob a rubrica “CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO, no valor inicial de R$ 548,13, sem o seu consentimento.

Aduz ainda, que as parcelas estão sendo descontadas desde setembro de 2021 com a averbação por portabilidade junto ao banco Requerido. Requer, ao final, o cancelamento da avença, a restituição dos valores descontados de forma indevida e compensação por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15435760) nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar o cancelamento do contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir a parte autora o valor de R$ 20.843,00., descontados de seu benefício, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto.”.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14720400), defendendo a legalidade do contrato e, por conseguinte, requereu o afastamento do dever de indenizar .

Contrarrazões apresentadas ao ID 15435778.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Não havendo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando que a
sentença merece reforma
.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade. Uma vez demonstrada a existência do dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação — o que, de fato, ocorreu nos autos.

Conforme se extrai do documento de ID 15435740, o contrato contém cláusulas claras sobre o objeto de contratação e a forma de pagamento.

Além disso, o autor, em audiência, confirmou como sua a imagem colacionada no instrumento. E mais, em consulta ao campo destinado à geolocalização do contratante (-20.1962124 / -40.247425 - Tv. Z Quatro, 1 - Parque Res. Laranjeiras), endereço praticamente idêntico ao endereço residencial informado pela parte autora na inicial.

Diante da ausência de demonstração de vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou ilegalidade na contratação, deve ser afastada a condenação imposta no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5036896-71.2024.8.08.0048

Recorrente(s): BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido(a)(s/as): LUIZ CARLOS MAIA

Vogal: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por Luiz Carlos Maia em face de Banco C6 Consignado S.A.. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando o cancelamento do contrato, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor (R$ 20.843,00) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A eminente Juíza Relatora votou pelo provimento do recurso do banco, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos, fundamentando-se na validade da contratação eletrônica mediante biometria facial e geolocalização. Divirjo da eminente Relatora para manter a sentença de origem. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da LJE.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber (i) se a apresentação de contrato eletrônico com biometria facial é suficiente para atestar a validade do negócio jurídico quando o consumidor idoso nega a contratação e, sobretudo, quando a instituição financeira não comprova o efetivo repasse do crédito ou a quitação do contrato alvo de suposta portabilidade; e (ii) se a ausência de demonstração de transferências em favor do consumidor configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a nulidade do pacto, a repetição do indébito e a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pedindo vênia à eminente Juíza Relatora, o caso comporta a manutenção da sentença de piso. Embora a instituição financeira tenha apresentado instrumento contratual com biometria facial e dados de geolocalização, a validade do negócio jurídico oneroso exige mais do que a mera chancela digital.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante e destacado nas contrarrazões recursais, não houve, em momento algum nos autos, a demonstração de transferência de valores para a conta de titularidade do autor. Tratando-se de alegada operação de "portabilidade" com liberação de troco, cumpria à instituição financeira anexar o comprovante de TED/DOC da liquidação da dívida originária junto à outra instituição (Banco PAN) e a transferência do saldo remanescente para o recorrido. Há absoluta ausência de demonstração de transferências financeiras.

A captação de imagem (selfie), isoladamente, em um cenário de notórias e sofisticadas fraudes bancárias (Súmula 479 do STJ) e de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, não supre a falta de prova documental do fluxo financeiro. Se o banco não prova que o dinheiro chegou ao consumidor ou foi usado em seu benefício, a cobrança das parcelas no benefício previdenciário carece de lastro.

Ausente a prova de que o autor se beneficiou dos valores, restam configurados os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, o que impõe a manutenção da declaração de nulidade do contrato, a restituição do indébito na forma determinada na origem e a compensação por danos morais, cujo quantum (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Isto posto, divirjo do voto da eminente Juíza Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo réu.

Tese de julgamento:
"SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995."

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal